Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706375-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MÁRCIA CRISTINA REIMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE AGIR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ATO JURÍDICO PERFEITO. JUROS DE MORA. DEVOLUÇÃO DA LEI FEDERAL 8.088/90. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Homologado o pedido de desistência quanto ao argumento de que a competência seria da Justiça Federal. 2. Inova a parte em suas alegações de litisconsórcio passivo necessário, já que não apresentou a tese em primeira instância, sendo incabível conhecer do recurso quanto a esta matéria. 3. Ausente o interesse de agir da parte de alegar que deveriam ser utilizados os índices de correção monetária da Justiça Federal já que não impugnou, no momento adequado, os índices utilizados no laudo pericial. Recurso conhecido em parte. 4. A alegação de ato jurídico perfeito sobre o percentual de correção aplicado ao contrato, refere-se ao objeto da lide principal, sendo incabível sua análise em sede de liquidação de sentença. 5. “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.". (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 6. O art. 6o da Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, prevê a possibilidade de o mutuário optar pela atualização do saldo devedor na forma lá disposta, desde que realizada no mês de abril e maio de 1990, mas, no caso dos autos, o aditivo foi celebrado em junho, sendo incabível a devolução. Precedentes. 7. Desistência parcial homologada. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 17, caput, inciso III, da Lei 7.730/1989, 5o e 6o, ambos da Lei 8.088/1990, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 82 do Código Civil, e 5o da Constituição Federal, argumentando ser legal a incidência, em março de 1990, do índice de 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento) para atualização do financiamento, em obediência à legislação de regência e ao pactuado no contrato, configurando ato jurídico perfeito; b) artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do CCB, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defende a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional. Requer no ID 36120275 – Págs. 1 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). Em contrarrazões, a recorrida requer sejam adequados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 17, caput, inciso III, da Lei 7.730/1989, 5o e 6o, ambos da Lei 8.088/1990, e 82 do CCB. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, por entender descabida a rediscussão sobre os expurgos inflacionários em sede de liquidação de sentença (ID 35416547 – Págs. 1 e 7/8), fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, principalmente por não terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o, §1o, da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “Não cabe analisar princípios (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) contidos na Lei de Introdução do Código Civil, hoje denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por estarem revestidos de carga eminentemente constitucional”. (AgInt no AREsp n. 1.820.795/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/6/2022). Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas às supostas contrariedades aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.361.800 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. No que tange à tese de utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de adequação dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015